Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-51.2023.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Não demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*